Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: civil. agravo de instrumento. cobrança de dívida de mensalidade escolar. contrato não assinado pelo genitor. dever de educar os filhos. solidariedade dos pais. recurso provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0706591-12.2021.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu a inclusão do genitor de aluna, na execução da dívida decorrente de mensalidades escolares atrasadas.
2. O fato relevante. A empresa agravante sustenta que a dívida foi realizada em proveito da família, frente a prestação de serviços educacionais à filha do casal. Acrescenta que há confusão patrimonial entre a genitora, ora agravada, e seu cônjuge em conjunto de suas empresas familiares. Salienta que foram esgotados todos os meios para constrição de bens da agravada. Decisão de ID 58045958 deferiu a antecipação da tutela recursal.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar responsabilidade solidária entre genitores, ainda que o contrato de ensino tenha sido entabulado somente por um deles.
iii. razões de decidir
4. Na hipótese, consta do contrato de prestação de serviços educacionais que o contratante é o senhor JOSÉ DIAS JUNIOR. Todavia, quem assinou o referido contrato foi MARIA LIDUINA ALVES DIAS, ora agravada (ID 57980261, pág. 10-17).
5. Em decorrência do poder familiar é dever de ambos os pais a educação dos filhos, nos termos dos arts. 1556, IV e 1634 do Código Civil e art. 22 do ECA. Assim, a legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares recai sobre ambos os genitores, ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato firmado com a instituição de ensino. Trata-se de legitimidade passiva extraordinária. Nesse sentido o REsp: 1.472.316/SP do c. STJ.
6. No mesmo sentido, já entendeu o e. TJDFT que "(...) 1. A legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares dos filhos recai sobre ambos os genitores, por força de lei (legitimidade extraordinária), ainda que não estejam mais sob o vínculo conjugal ou ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato (legitimidade ordinária). 2. A inadimplência com a educação dos filhos resulta em dívida comum entre os pais, em responsabilidade solidária, uma vez que entre eles se divide igualmente o poder familiar sobre a criança." (Acórdão no. 1095768, do TJDFT).
7. Portanto, tratando-se de dívida contraída em benefício da família e no cumprimento do dever de ambos os pais matricularem os seus filhos no ensino regular, não importa se apenas o nome de um dos cônjuges esteja no contrato ou na confissão de dívida, há de se reconhecer a solidariedade do casal, consoante dispõem os arts. 1.643 e 1.644 do CC. Precedente: Acórdão 1434313, do TJDFT.
8. Demais disso, as questões relativas à desconsideração da personalidade jurídica de empresa(s) vinculada(s) aos genitores deverão ser objeto de petição específica nos autos do cumprimento de sentença.
iv. dispositivo
9. Recurso provido. Confirmada a tutela de urgência. Decisão reformada para determinar a inclusão do genitor da menor no polo passivo da execução.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.556, IV, 1.634, 1.643 e 1.644; ECA, art. 22.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp: 1.472.316/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017;
TJDFT, Acórdão 1095768, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 10.05.2018;
TJDFT, Acórdão 1434313, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2022.